Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. BASE DE CÁLCULO. COMPROVADO O PERCEBIMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença do juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido no pagamento do valor de R$ 19.027,58 (dezenove mil, vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) referente à inclusão das rubricas de caráter permanente na base de cálculo da licença prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data da aposentadoria (julho de 2020).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de conhecimento. Narrou que foi professora da educação básica da Secretaria de Estado de Educação do DF até 13/07/2022, quando se aposentou. Destacou que não gozou todos os períodos de licença prêmio adquiridos na ativa, tendo suas licenças não usufruídas convertidas em pecúnia. Observou que, ao todo, tinha 11 (onze) meses de licença não usufruídas e recebeu de forma parcelada entre os meses de agosto/2020 e julho/2023 o valor de R$ 113.528,16 (cento e treze mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos). Afirmou que o requerido calculou de forma incorreta a remuneração da servidora, excluindo da base de cálculo parcelas remuneratórias que deveriam ser computadas. Ressaltou que o valor da remuneração apurado pelo réu foi de R$ 10.320,75 (dez mil, trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), contudo, não considerou parcelas que faziam parte do valor percebido pela autora, tais como abono permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação. Pontuou que o valor que recebia era de R$ 12,050.53 (doze mil, cinquenta reais e cinquenta e três centavos), valor que multiplicado por 11 (onze) meses de licença prêmio, perfazem o montante de R$ 132.555,83 (cento e trinta e dois reais, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), resultando em uma diferença de R$ 19.027,58 (dezenove mil, vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61148431).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que não se verificou o recebimento de abono permanência na última remuneração de quando a servidora/autora estava na ativa, logo, esta parcela não pode integrar a base de cálculo a título de licença-prêmio. Destacou que é pacífico o entendimento de que a base de cálculo da respectiva licença tem como referência a última remuneração percebida em atividade. Ressaltou que a autora não logrou êxito em demonstrar o direito ao recebimento do abono, de modo que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia. Ao final, requereu o provimento de recurso para que seja retificado o valor da condenação devendo a rubrica de abono de permanência ser excluída da base de cálculo da licença prêmio.
6. Conforme se vislumbra do processo 0716036-56.2023.8.07.0016, a r. sentença (ID 164033597) declarou ser devido a autora o pagamento de abono permanência referente ao período compreendido entre 22/06/20 e 12/07/2020. Tal condenação transitou em julgado em 27/07/2023, conforme certidão (ID 166665815) do referido processo. Dessa forma, a rubrica de abono de permanência deve fazer parte da base de cálculo para fins de concessão de licença prêmio, devendo ser mantido o valor apontado na r. sentença.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas recolhidas em razão da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.